Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703287-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON TOMAS GOMES AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON TOMAS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0022401-62.2016.8.07.0001, acolheu em parte os embargos opostos por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, e reformou a decisão anterior, arbitrando honorários advocatícios em 1% (um por cento) “do valor da diferença entre o valor inicialmente executado, indicado ao ID 89503072, e aquele a ser executado conforme os embargos à execução, ou seja, do valor do proveito econômico obtido pelo executado com o acolhimento parcial da exceção, com fundamento nos parágrafos 2o e 8o, do artigo 85, do CPC.”, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento à parte que desistiu (antigos exequentes, os ora agravados). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso. Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões de mérito serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Dispensadas as informações do Juízo, intimem-se a parte agravada e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS para responderem ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator